Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MarioMacha Gabinete do Des. Mario Machado Número do processo: 0728237-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIZ KATSUYUKI YAMADA AUTORIDADE: JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pelas advogadas DAYANNE GÓIS DE ANDRADE e MARIANE RONDELLI DA COSTA DE MELLO no bojo do HABEAS CORPUS por elas impetrado em favor de ANDRÉ LUIZ KATSUYUK YAMADA, cujo pedido liminar foi indeferido por esse Desembargador Plantonista em virtude da deficiência de instrução. Alegam as impetrantes que, por falha do sistema do processo judicial eletrônico, não foram anexados aos autos os documentos que fundamentam suas alegações, dentre elas a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, razão pela qual pleiteiam o reexame do pedido liminar. Entretanto, considerando o previsto no § 2°, do art. 3o do Ato Regimental n. 2 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, ou seja, que "não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações", conclui-se que é inviável o exame do pedido deduzido pelas impetrantes. Os documentos ora juntados serão analisados pelo eminente Relator do presente habeas corpus. Pelo exposto, nada a prover. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2019. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador em Exercício do Plantão Judicial de 2a Instância